Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE 677/STJ. RETORNO À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual determinado o pagamento do valor remanescente indicado pelo exequente.
2. A identificação de eventual erro material nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença não está sujeita à preclusão, por se tratar de questão de ordem pública, podendo ser reconhecida pelo juiz inclusive de ofício.
3. Dispõe a Tese 677 do STJ: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
4. O retorno dos autos à Contadoria Judicial configura medida adequada, voltada à apuração precisa do valor devido.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.